Tribunal: TJSP
Processo: 1015112-10.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Sentença de improcedência – Irresignação da autora – Capitalização permitida aos contratos celebrados a partir de 31/03/2000 (MP 1.963-17/00), reeditada como MP 2.170-36/01) – Alegação de ilegalidade da cobrança de tarifa de cadastro, registro de contrato, avaliação de bem e seguro – Legalidade da tarifa de cadastro, que pode ser cobrada no início do

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Sentença de improcedência – Irresignação da autora – Capitalização permitida aos contratos celebrados a partir de 31/03/2000 (MP 1.963-17/00), reeditada como MP 2.170-36/01) – Alegação de ilegalidade da cobrança de tarifa de cadastro, registro de contrato, avaliação de bem e seguro – Legalidade da tarifa de cadastro, que pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira – Súmula no 566 do STJ – Abusividade na cobrança de tarifas de registro de contrato e de avaliação de bem, pois não comprovada a prestação dos serviços – Aplicação das teses fixadas pelo C. STJ no julgamento do REsp repetitivo no 1.578.553-SP – Ilícita a venda casada do seguro – Devolução simples – Recurso parcialmente provido, para reconhecer o direito da autora à devolução dos valores cobrados a título de tarifa de registro de contrato, de avaliação e de seguro.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000263071
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015112-10.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDITE FELIPE
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015112-10.2019.8.26.0007 -Voto no 1153
2
Recurso de Apelação n. 1015112-10.2019.8.26.0007
Apelante: Edite Felipe
Apelado: Banco Panamericano S/A
MM. Juiz de Direito: Daniel Fabretti
Comarca: 5a Vara Cível do Foro Regional de Itaquera
Voto no 1153
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Sentença
de improcedência – Irresignação da autora – Capitalização
permitida aos contratos celebrados a partir de 31/03/2000 (MP
1.963-17/00), reeditada como MP 2.170-36/01) – Alegação de
ilegalidade da cobrança de tarifa de cadastro, registro de contrato,
avaliação de bem e seguro – Legalidade da tarifa de cadastro, que
pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e
instituição financeira – Súmula no 566 do STJ – Abusividade na
cobrança de tarifas de registro de contrato e de avaliação de bem,
pois não comprovada a prestação dos serviços – Aplicação das
teses fixadas pelo C. STJ no julgamento do REsp repetitivo no
1.578.553-SP – Ilícita a venda casada do seguro – Devolução
simples – Recurso parcialmente provido, para reconhecer o direito
da autora à devolução dos valores cobrados a título de tarifa de
registro de contrato, de avaliação e de seguro.
Vistos.
Trata-se de apelação de sentença (fls. 99/112), cujo relatório se adota, que
julgou improcedentes os pedidos deduzidos em sede de ação revisional de contrato de
financiamento de veículo proposta por Edite Felipe em face de Banco Panamericano S/A.
Sucumbente, a autora foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e verba
honorária fixada em 10% do valor da causa, observada a gratuidade concedida.
Irresignada, recorre a autora (fls. 114/122), aduzindo, em síntese, que seriam
ilícitas as cobranças de seguro de proteção financeira, tarifa de avaliação de bem, registro
de contrato e cadastro. Ademais, assevera ser abusiva a capitalização mensal de juros, em
virtude da ausência de pactuação expressa ou inconstitucionalidade da Medida Provisória
no 2.170-36. Propugna, pois, pela reforma da sentença, com o escopo de que seja revisado
o contrato de financiamento nos termos acima expostos, bem como declarada a ilegalidade
dos juros capitalizados e das mencionadas tarifas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015112-10.2019.8.26.0007 -Voto no 1153
3
Intimado, o réu apresentou contrarrazões às fls. 125/132.
O recurso é tempestivo e isento de preparo, pois a autora é beneficiária da
justiça gratuita (fl. 34).
É o relatório.
Por proêmio, emerge como fato incontroverso que a relação jurídica
existente entre as partes denota natureza consumerista, impondo-se, pois, a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor, em consonância com a súmula no 297 do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”).
Cuida-se, na origem, de ação revisional, em que a autora afirma que,
em 21/08/2017, celebrou contrato de financiamento para a aquisição de veículo automotor
no valor de R$21.900,00, a ser pago por meio de 48 prestações mensais de R$860,00, com
juros mensais de 2,28% e anuais de 31,02%.
Tratando-se de contrato bancário para pagamento em parcelas fixas, em
regra inexiste efetiva capitalização, pois os juros são todos calculados de início e diluídos
ao longo das parcelas, sem a incidência de outros, exceto no caso de delonga no
adimplemento, em que ocorre a incidência de encargos moratórios, os quais, contudo,
possuem natureza diversa.
Ad argumentandum tantum, ainda que houvesse capitalização, esta é
permitida, desde que expressamente pactuada, nos contratos bancários celebrados a partir
da edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, consoante se vê:
CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
AÇÕES
REVISIONAL
E
DE
BUSCA
E
APREENSÃO
CONVERTIDA
EM
DEPÓSITO.
CONTRATO
DE
FINANCIAMETNO
COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933. MEDIDA PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015112-10.2019.8.26.0007 -Voto no 1153
4
CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo
Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e
permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que
expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os
juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao
valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e
sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os
conceitos abstratos, de matemática financeira, de “taxa de juros
simples” e “taxa de juros compostos”, métodos usados na formação
da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do
contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e
nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas
processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que
não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do
art. 543-C do CPC: - “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000,
data
da
publicação
da
Medida
Provisória
n.
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada.” – “A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e
clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior
ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada.”. 4. (...) 6. Recurso especial conhecido
em parte e, nessa extensão, provido.” STJ, REsp 973827/RS, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Ministra Maria
Isabel Galloti, Segunda Seção, julgado em 08/08/2012, DJe
24/09/2012).
Ora, o contrato em análise foi celebrado em 21 de agosto de 2017 (fls.
74/81), isto é, após a edição da Medida Provisória 2.170-36/2001.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já fixou, no mesmo julgado já
transcrito, que a previsão expressa de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015112-10.2019.8.26.0007 -Voto no 1153
5
juros mensal é suficiente para a prática de capitalização de juros em período inferior a um
ano (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, j. 08.08.2012).
Posteriormente, aliás, foi editada Súmula no 541 daquela Corte que
cristalizou esse entendimento, com os seguintes dizeres: “A previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Destarte, considerando que no contrato há previsão expressa de taxa de juros
anual (31,02%) superior ao duodécuplo da taxa mensal (2,28%), reputo inexistente a
propalada abusividade na aplicação dos juros na forma pactuada.
Superada a análise da capitalização dos juros remuneratórios, resta verificar
a legalidade na cobrança de encargos administrativos.
Por proêmio, em relação à tarifa de cadastro, o Colendo Superior Tribunal
de Justiça pacificou o debate no leading case do REsp 1.251.331/RS, analisando sob o rito
dos recursos repetitivos.
1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da
Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura
de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação
para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada
caso concreto;
2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a
cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou
limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora
expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo
legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de
Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada
em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente
pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015112-10.2019.8.26.0007 -Voto no 1153
6
3. Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre
Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento
acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos
contratuais.
Posteriormente, inclusive, foi editada a súmula no 566 do STJ, estabelecendo
expressamente que nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-
CMN n. 3518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
Considerando que o contrato foi celebrado em 21/08/2017 e não há qualquer
indício de relacionamento anterior entre as partes, deve ser considerada válida a cobrança
de tarifa de cadastro (R$612,00).
No concernente à tarifa de avaliação de bem (R$408,00) e registro de
contrato (R$120,03) o E. Superior Tribunal de Justiça analisou recentemente a
controvérsia, sob o rito dos recursos repetitivos, nos autos do Recurso Especial n.o.
1.578.553-SP, fixando para a matéria as seguintes orientações:
Recurso Especial Repetitivo. Tema 958/STJ. Direito bancário.
Cobrança por serviços de terceiro, registro do contrato e avaliação do
bem. Prevalência das normas do direito do consumidor sobre a
regulação bancária. Existência de norma regulamentar vedando a
cobrança a título de comissão do correspondente bancário. Distinção
entre o correspondente e o terceiro. Descabimento da cobrança por
serviços não efetivamente prestados. Possibilidade de controle da
abusividade de tarifas e despesas em cada caso concreto.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento
de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015112-10.2019.8.26.0007 -Voto no 1153
7
ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da
Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. Abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO:
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros (“serviços
prestados pela revenda”).3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se
hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem
dado em garantia.
4. Recurso Especial parcialmente provido.
(STJ. REsp repetitivo no. 1.578.553-SP, Rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018)
Da análise do referido acórdão, verifica-se a fixação, em tese, da
possibilidade de cobranças nos contratos bancários: a) dos serviços de terceiro; b) da tarifa
de avaliação do bem dado em garantia; c) do registro de contrato.
No entanto, com o escopo de promover o equilíbrio nas relações contratuais
em tela, a Corte Superior houve por bem reservar ao julgador a possibilidade de análise
específica do caso em concreto a fim de extirpar abusividades ou eventual onerosidade
excessiva.
A cobrança pelo registro do contrato corresponde à prestação do serviço
relativo ao registro do gravame junto ao órgão Departamento de Trânsito, passando a
constar no documento do veículo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015112-10.2019.8.26.0007 -Voto no 1153
8
Referida cobrança não tem suporte normativo em disposições de regulação
bancária em sentido estrito, não se encontrando, pois, regulada por normas editadas pelo
Conselho Monetário Nacional ou pelo Banco Central. No entanto, seu fundamento legal
está no art. 1.361 do Código Civil e no art. 2o da Resolução – COTRAN no 320, de 2009.
No caso dos autos, o valor cobrado (R$120,03) não se revela excessivo,
porém não ficou demonstrado que efetivamente se operou o registro do gravame, devendo
ser afastada a cobrança por falta de comprovação do serviço supostamente prestado.
Aliás, em caso semelhante, de relatoria do Exmo. Des. Gilberto dos Santos,
foi afastada a cobrança da tarifa de registro, pois a instituição financeira não conseguiu
comprovar o serviço correlato, consoante se vê:
Não obstante o banco ter sido intimado para comprovar a efetiva
prestação dos serviços que culminou na cobrança das tarifas de
registro do contrato e de avaliação do bem (fls. 129), infelizmente a
ré não conseguiu se desincumbir do seu ônus.
Isso porque o certificado de registro de veículo e a autorização de
transferência de fls. 137 apenas indicam que o proprietário anterior
(Vera Lúcia dos Santos Monteles) alienou o veículo ao autor, mas
não comprova que houve o registro do gravame pela instituição
financeira.
(Apelação no 0000146-06.2013.8.26.0222, Rel. Des. Gilberto dos
Santos, j. 25/04/2019).
Em relação à avaliação do bem que custou à apelante a quantia de R$408,00,
não restou, outrossim, comprovada nos autos a efetiva prestação do serviço que foi
cobrado da autora.
De tal modo, tudo considerado, inclusive o Recurso Repetitivo no. 1.578.553-
SP, que autoriza a declaração de nulidade da cobrança quando não demonstrada a
realização do serviço correspondente, resta inconcusso que tal valor deve mesmo ser
restituído à apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015112-10.2019.8.26.0007 -Voto no 1153
9
No que concerne ao seguro (R$1.200,00), a questão já foi analisada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.639.259/SP,
sob o rito dos recursos repetitivos, nos seguintes termos:
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE NOS CONTRATO CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA.
OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA.
ANALOIGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMLUA 473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 – Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor das despesas com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior
a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 –
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada. 2.3 – A abusividade de encargos acessórios
do contrato não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO: 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a
cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-
gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o
indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do
serviço. 3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda
casada no que tange ao seguro de proteção financeira. 3.3. Validade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015112-10.2019.8.26.0007 -Voto no 1153
10
cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos
termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido
comprovação da prestação do serviço. 3.4. Ausência de interesse
recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.
4. RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ – REsp repetitivo no. 1.639.259-SP, Rel. Min. PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, J. 12.12.2018)
No caso em questão restou configurada a venda casada, pois, embora
houvesse a opção negativa quanto à realização do seguro, por ocasião do preenchimento da
cédula de crédito bancário (fl. 78), a consumidora não teve assegurada a liberdade de
escolha de outro contratante.
Deveras, a cláusula contratual, B.5 (fl. 75), já condiciona a contratação da
seguradora constante do contrato de financiamento, não havendo ressalva quanto à
possibilidade de contratação de outra, à escolha do consumidor.
Ademais, ressalta-se que o seguro é garantido pela PanSeguros S/A, a qual
compõe o mesmo grupo econômico da instituição financeira que realizou o financiamento,
o que robustece a caracterização da venda casada.
Caracterizada a venda casada, reputa-se abusivo o referido encargo.
Sobreleva mencionar, por oportuno, que a devolução dos valores reputados
indevidos, referentes à tarifa de avaliação de bem, tarifa de registro de contrato e ao seguro,
devem ocorrer na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé do apelado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, para julgar os
pedidos parcialmente procedentes, declarando-se a abusividade da tarifa de registro de
contrato (R$120,03), tarifa de avaliação (R$408,00) e do seguro (R$1.200,00), condenando-
se o réu à devolução das respectivas verbas, atualizadas pela tabela prática desde o
desembolso e acrescidas de juros moratórios legais a contar da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015112-10.2019.8.26.0007 -Voto no 1153
11
Custas e despesas processuais deverão ser rateadas igualmente entre as
partes, devendo cada uma pagar ao patrono da parte contrária honorários advocatícios
no valor de R$1.000,00, vedada a compensação e observando-se a gratuidade a que faz
jus a autora.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator